Tribunal: STJ
Processo: 5724079-18.2023.8.09.0087
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974064 - GO (2025/0233813-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: NUTRATTA NUTRICAO ANIMAL S.A
ADVOGADOS
: DIEGO MENEZES VILELA - GO027962
VITOR SANTOS FERREIRA - GO061051
VINICIUS HENRIQUE MENDES DE OLIVEIRA - GO063664
PABLINIE GABRIELLY FERREIRA REZENDE ALVES - GO065277
ANA PAULA SOUZA GOULART - MG185726
AGRAVADO
: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO PRATA LTDA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - SP130124
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.

INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
1. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos de lei
federal violados ou em torno dos quais haveria divergência
jurisprudencial, caracteriza a deficiência na fundamentação do
recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52031316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 05/11/2025 19:19:07
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 2dc9656b-bc92-4566-b2cf-b6f5664addf2

Documento eletrônico VDA52031316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 05/11/2025 19:19:07
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 2dc9656b-bc92-4566-b2cf-b6f5664addf2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974064 - GO (2025/0233813-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: NUTRATTA NUTRICAO ANIMAL S.A
ADVOGADOS
: DIEGO MENEZES VILELA - GO027962
VITOR SANTOS FERREIRA - GO061051
VINICIUS HENRIQUE MENDES DE OLIVEIRA - GO063664
PABLINIE GABRIELLY FERREIRA REZENDE ALVES - GO065277
ANA PAULA SOUZA GOULART - MG185726
AGRAVADO
: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO PRATA LTDA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - SP130124
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.

INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
1. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos de lei
federal violados ou em torno dos quais haveria divergência
jurisprudencial, caracteriza a deficiência na fundamentação do
recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno,
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interposto por NUTRATTA NUTRICAO ANIMAL S.A, contra a decisão monocrática, da
lavra da Presidência desta Corte, que não conheceu do reclamo ante a incidência da
Súmula 284 do STF.
Irresignada, a parte agravante busca combater o retrocitado óbice (fls. 429
/444, e-STJ).
Impugnação às fls. 448/454, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51722157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:12
Código de Controle do Documento: f724c009-5729-4c2e-a1d8-fb7412b8d4d1

O agravo interno não
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela agravante são incapazes de
infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por seus
próprios fundamentos.
Consoante asseverado na decisão agravada, da análise das razões
1.
recursais, denota-se que a parte recorrente não indicou com clareza os dispositivos
legais que teriam sido violados, o que inviabiliza a compreensão da controvérsia e, por
sua vez, caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso, atraindo a incidência da
Súmula 284 do STF, por analogia.
Com efeito, esta Corte tem orientação no sentido de que não tendo sido feita a
indicação
e
dos dispositivos de lei federal
clara precisa
violados ou em torno dos quais
, evidencia-se a deficiência na fundamentação do
haveria a divergência jurisprudencial
recurso a atrair o óbice da Súmula 284 do STF.
Vale ressaltar: "A menção a artigos de lei bem como a dissertação a
respeito de normativos e legislações com finalidade argumentativa, em defesa da
tese recursal, não atendem requisito formal para a admissibilidade do recurso
especial, qual seja, a indicação expressa e inequívoca do dispositivo legal federal
Precedentes." (AgInt no
violado ou sobre o qual pende divergência interpretativa.
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 2.222.576/SC,
em
DJe de
).
29/5/2023,
31/5/2023.
Nesse sentido, transcreve-se ainda os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FULCRO NA ALÍNEA "C" DO
III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO
ART. 105,
DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF.
[...]
2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal determina que na
interposição do recurso especial pela alínea ''c" do permissivo constitucional

é preciso particularizar o dispositivo de lei federal violado para a análise da
divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma. A falta
deste pressuposto recursal enseja deficiência na fundamentação e inviabiliza
do conhecimento do apelo nobre, ante a incidência, por analogia, da Súmula
284 do STF, in verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a defi
ciência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
3. "Sem a expressa indicação do dispositivo de lei federal nas razões do
recurso especial, a admissão deste pela alínea "c" do permissivo
constitucional importará na aplicação, nesta Instância Especial, sem a
necessária mitigação, dos princípios jura novit curia e da mihi factum dabo
tibi ius, impondo aos em. Ministros deste Eg. Tribunal o ônus de, em primeiro
lugar, de ofício, identificarem na petição recursal o dispositivo de lei federal
acerca do qual supostamente houve divergência jurisprudencial" (...) "A
mitigação do mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso e
special iria de encontro aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
pois criaria para a parte recorrida dificuldades em apresentar suas
contrarrazões, na medida em que não lhe seria possível identificar de forma
Documento eletrônico VDA51722157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:12
Código de Controle do Documento: f724c009-5729-4c2e-a1d8-fb7412b8d4d1

clara, precisa e com a devida antecipação qual a tese insculpida no recurso

especial" (AgRg no
Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES
REsp 1346588/DF,

LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
18/12/2013,
17/03/2014)
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
Rel. Ministro LUIS
AREsp 887.907/RS,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
13/09/2016,
19/09/2016)
[grifou-se]

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
VIOLADO OU DE EVENTUAL DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL APLICAÇÃO
DA SÚMULA N. 284 DO STF. MULTA PREVISTA NO
§ 4o, do CPC.
ART. 1.021,
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A falta de expressa indicação e demonstração de ofensa aos artigos de lei
apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
disposto na Súmula n. 284 do STF.
2. Para a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, não basta o mero desprovimento do agravo interno, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso para
autorizar a aplicação do referido dispositivo.
3 . Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.106.210/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
9/3/2023.

E, ainda: "A ausência de indicação do dispositivo de lei que haja interpretação
divergente, por outros tribunais, não autoriza o conhecimento do recurso especial pela
alínea "c" do inciso III do
da Constituição Federal (Súmula 284 do STF)" (AgInt no
art. 105
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado
AREsp 820.096/SP,
em
DJe
.
01/12/2016,
07/12/2016)
Infere-se, portanto, que a agravante não apresentou qualquer argumento
capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual merece ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
2.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51722157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:12
Código de Controle do Documento: f724c009-5729-4c2e-a1d8-fb7412b8d4d1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.974.064 / GO
Número Registro: 2025/0233813-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
572407918 57240791820238090087
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NUTRATTA NUTRICAO ANIMAL S.A
ADVOGADOS : DIEGO MENEZES VILELA - GO027962
VITOR SANTOS FERREIRA - GO061051
VINICIUS HENRIQUE MENDES DE OLIVEIRA - GO063664
PABLINIE GABRIELLY FERREIRA REZENDE ALVES - GO065277
ANA PAULA SOUZA GOULART - MG185726
AGRAVADO
: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO PRATA LTDA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - SP130124
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - CORREÇÃO
MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NUTRATTA NUTRICAO ANIMAL S.A
ADVOGADOS : DIEGO MENEZES VILELA - GO027962
VITOR SANTOS FERREIRA - GO061051
Documento eletrônico VDA52002913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:51:02
Código de Controle do Documento: 7f97a5e3-7844-48f6-b7e8-7ccd18d82a50

VINICIUS HENRIQUE MENDES DE OLIVEIRA - GO063664
PABLINIE GABRIELLY FERREIRA REZENDE ALVES - GO065277
ANA PAULA SOUZA GOULART - MG185726
AGRAVADO
: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO PRATA LTDA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - SP130124
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:51:02
Código de Controle do Documento: 7f97a5e3-7844-48f6-b7e8-7ccd18d82a50